Tribunal: TJSP
Processo: 2212542-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE PROCESSUAL – INDEFERIMENTO – ELEMENTOS QUE INDICAM NECESSIDADE.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face de decisão que indeferiu benefício da gratuidade processual ao agravante.
2. Os elementos dos autos permitem inferir que o custeio dos atos processuais comprometerá sobremaneira o sustento dos autores. Elementos dos autos que não infirmam a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE PROCESSUAL – INDEFERIMENTO – ELEMENTOS QUE INDICAM NECESSIDADE.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face de decisão que indeferiu benefício da gratuidade processual ao agravante.
2. Os elementos dos autos permitem inferir que o custeio dos atos processuais comprometerá sobremaneira o sustento dos autores. Elementos dos autos que não infirmam a presunção de corrente da afirmação em declaração específica firmada por todos.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212542-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Piraju, em que são agravantes CARLA
DAYANE OLIVEIRA MACHADO, ELOISA HELENA ALEXANDRE PALMA,
GRAZIELA CATARINA DE MORAES TANTINI, JOSÉ DE OLIVEIRA NETO e
LAIS ALEXANDRE PALMA, é agravado MUNICÍPIO DE TEJUPÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212542-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 38416
Processo no 2212542-37.2020.8.26.0000
Agravante: Carla Dayana Oliveira Machado e outros
Agravado: Município de Tejupá
Comarca de Piraju
Juiz Prolator: Acauã Muller Ferreira Tirapani
5a Câmara de Direito Público
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

GRATUIDADE
PROCESSUAL
INDEFERIMENTO
ELEMENTOS
QUE INDICAM NECESSIDADE.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face de
decisão que indeferiu benefício da gratuidade processual ao
agravante.
2. Os elementos dos autos permitem inferir que o custeio
dos atos processuais comprometerá sobremaneira o sustento
dos autores. Elementos dos autos que não infirmam a
presunção de corrente da afirmação em declaração
específica firmada por todos.
Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento deduzido
em face da r. decisão de fls. 64 dos autos de primeira instância
que indeferiu a gratuidade processual vez que não restaram
demonstrados os requisitos para tanto.
Alegam,
em
síntese,
que
sua
situação
econômico-financeira não permite o pagamento dos custos do
processo.
O recurso foi respondido a fls. 86/87 pelo
indeferimento.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212542-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Bem processado o recurso e presentes os
requisitos, passo à análise do mérito recursal.
Com razão os agravantes.
Os agravantes exercem cargos públicos com
remuneração líquida média mensal na casa dos R$ 2.800,00.
A declaração, firmada por todos, tem o condão
de gerar presunção iuris tantum sobre a afirmação de
hipossuficiência cabendo ao juízo indeferir o benefício da
gratuidade processual tão somente quando diante de elementos
concretos em contrário.
Não é o caso, vez que existem meras
afirmações genéricas pela contraparte, infirmadas, de todo
modo, pelos holerites juntados aos autos.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao agravo para deferir o benefício da gratuidade
judiciária aos autores enquanto perdurar a situação sócio-
economica apontada.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR